Tribunal: STF
Processo: AI 759180
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Limitação da taxa de juros reais a 12% ao ano, prevista no art. 192, § 3º, da Constituição Federal, até a sua revogação pela EC 40/2003. Reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE 582.650-QO/BA, de minha relatoria, DJe 24.10.2008. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.